Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710460-12.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUNA PARK BLOCO B RECORRIDO: RAFAEL VILELA CAMPOS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LUNA PARK BLOCO B, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Decido. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso, o recorrente demonstrou apenas o pagamento do preparo (Id. 13162255), deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto à inaplicabilidade do artigo 1007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal, de modo que, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LUNA PARK BLOCO B, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retorne o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Juiz de Direito